Tribunal: TJMT
Processo: 1003531-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003531-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), AMILTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 772.193.681-00 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido liminar para limitar descontos em folha e permitir depósito judicial parcial de dívida até a realização de audiência de conciliação prevista na Lei do
Superendividamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há probabilidade do direito a justificar a concessão antecipada de tutela para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do devedor, antes da audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A limitação de descontos não pode ser determinada antes da audiência de conciliação, na qual será apresentado e avaliado o plano de pagamento pelo conjunto dos credores.

4.
A Lei nº 14.181/2021 não autoriza a suspensão ou limitação automática de cobranças com base apenas na alegação de
superendividamento
, exigindo a observância de etapas processuais específicas.

5.
A probabilidade do direito invocado não se mostra evidente, considerando que os descontos estão vinculados a contratos regularmente pactuados e ainda não se realizou a tentativa de repactuação judicial.

6.
O entendimento consolidado é no sentido de que a audiência prevista no art. 104-A do CDC é etapa indispensável antes da imposição de medidas restritivas ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A limitação de descontos com base na Lei do
Superendividamento
somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.
2.
A simples propositura da ação não confere direito imediato à tutela antecipada para suspensão ou limitação das cobranças.
3.
A demonstração da probabilidade do direito requer análise prévia do plano de pagamento pelos credores.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI n. 1022347-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 08.02.2023; TJMT, RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, Rela.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal
,
interposto por
AMILTON PEREIRA CAMPOS

contra
decisão proferida nos autos da
Ação de
Limitação de Descontos com base na Lei do
Superendividamento

n.

1001410-17.2024.8.11.0014
, ajuizada
em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, e
outros
,
postergou a análise do pedido de
tutela provisória de urgência
para após a realização da audiência de conciliação.

E
m suas razões,
o agravante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, argumentando que a manutenção dos descontos em percentual elevado compromete sua dignidade e contraria jurisprudência consolidada, incluindo as Súmulas nº 200 e nº 295 d
o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
, que limitam a retenção de valores a
30%
(trinta por cento)
dos rendimentos do devedor.

Alega que há um risco iminente de aprofundamento de sua situação financeira crítica, o que justificaria a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar danos irreparáveis.

Com essas considerações,
requer o provimento do recurso para que seja
determinado
aos agrav
ad
os a observância do limite de 30% (trinta por cento)
sua renda líquida
, subsidiariamente, seja
autorizado
o depósito mensal em juízo no montante de R$ 2.300,11 (dois mil, trezentos reais e onze centavos) mensais, equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida mensal, até a realização da audiência de conciliação
.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 268029254 – fls.
1/4).

Contrarrazões de
Caixa Econômica Federal
(Id. 270276862 – fls. 1/4),
Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A.
(Id.
270768855 – fls.
1/8), e
EAGLE – Sociedade de Crédito Direto S.A.
(Id. 271208876 – fls. 1/6),
pelo desprovimento do recurso.

Devidamente intimado, o agravado
Banco Santander S.A.
deixou de apresentar contrarrazões (Id. 273942518).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AMILTON PEREIRA CAMPOS
ajuizou
Ação de Limitação de Descontos com base na Lei do
Superendividamento

n. 1001410-17.2024.8.11.0014

contra
o
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A.
, e
outros
,
alegando ser descontada a porcentagem de
56
%
(cinquenta e seis por cento)
de seus rendimentos, o que prejudica a sua verba alimentar.

Salienta que recebe um salário
líquido
de R$
9.195,47 (nove mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos)
do qual tem descontos
r
eferentes às suas dívidas bancárias que totalizam R$
5.146,75 (cinco mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos)
, tendo outros gastos mensais com habitação, alimentação e
saúde.

Com essas considerações, requereu, liminarmente, a tutela provisória de urgência para que houvesse a adequação das parcelas à margem de seus 3
5
%
(trinta e cinco por cento)
de seus rendimentos líquidos
, subsidiariamente, pela autorização de depósito em juízo do montante de
R$ 2.300,11 (dois mil, trezentos reais
e onze centavos), equivalente
a 35% de sua renda líquida, até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do Código de
Defesa do Consumidor.

O magistrado de origem, ao analisar o pleito liminar, decidiu pel
a postergação da análise da tutela de urgência,
nos seguintes
termos:

“
[...
]
A
parte autora indicou a apresentação do plano de pagamento até a audiência de conciliação, no entanto, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência. Verifica-se que para a análise da tutela de urgência, há que se considerar a realização da audiência de conciliação de modo a dar acesso aos credores ao plano de pagamento, para, após, proceder-se a referida análise.

[...]

Assim, postergo a análise da tutela de urgência para após a audiência de conciliação
.
[
...]”
.

Do exame das peças e argumentos vertidos na inicial, tenho que a pretensão de limitação, ao menos em sede de
tutela de urgência,
não há como ser concedida.

Isso porque os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes, pois o Agravante não nega a contratação dos empréstimos e a Lei de nº 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
) não
autoriza,
de plano, a limitação das cobranças e a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A.
A requerimento
do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito
rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura
celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em
audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de
renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após
cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,
5
(cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua
homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (
g.n
.)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial
compulsório.

Assim, considerando que a primeira fase é
consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 08.02.2023) (
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido
a
audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC,
afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida.
”

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023) (
g.n
.)

A partir dessas considerações, não visualizo elementos suficientes a provocar a antecipação pretendida, máxime porque, não se observa, de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido nesta fase
processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo

incólume
a decisão agravada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025